Tribunal: STF
Processo: HC 202315
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Salles Pereira Ribeiro e outro em favor de Estanislau dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.785.197/SP, que não conheceu do recurso especial.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal, à pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
    Arguem ofensa ao devido processo legal pela determinação de desentranhamento de documentos juntados pela defesa, após a sentença condenatória. (p. 9)
    Suscitam a ocorrência de nulidade na instrução processual, consistente no aproveitamento de laudo pericial inválido. (p. 10)
    Pleiteiam a declaração das nulidades apontadas desde o processamento do recurso de apelação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 27)
    Em 30.6.2021 os impetrantes juntaram recentes arestos do STJ, que amparariam sua pretensão. (eDOC 29)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial contra acórdão condenatório.
    Compulsando os autos, percebe-se que a defesa do paciente solicitou a juntada aos autos (eDOC 11, p. 50) de parecer técnico apresentado em memoriais aos integrantes da Turma julgadora da apelação, em 26.6.2021. O relator determinou seu desentranhamento dois dias depois, nas seguintes razões:
    “Este Relator já lançou voto, assim como o ilustre Revisor, estando o feito pautado para julgamento dos recursos interpostos, o que deve ocorrer no próximo dia 1° de julho. A essa altura do processo não há espaço para a produção de provas, que deveriam ter sido produzidas na fase de conhecimento, quando da instrução em primeira instância, de modo que não tem cabimento agora a ilustrada defesa do acusado juntar aos autos ‘parecer técnico de análise indireta da prova’. Demais disso, o momento para as partes se manifestarem na fase recursal é o de razões e contrarrazões de apelação (...)”. (eDOC 11, p. 115)
    No dia 1º.7.2019 foi julgada improcedente a apelação do paciente, havendo o voto do relator, que não fez menção aos novos documentos, sido seguido por unanimidade.
    A defesa solicitou, em embargos de declaração, a nulidade do ato de desentranhamento e a manifestação da Turma sobre o conteúdo do parecer, o que foi rejeitado por esta sob os mesmos fundamentos da decisão monocrática. (eDOC 12, p. 180)
    O parecer técnico da defesa critica a metodologia do parecer técnico encomendado pela família da vítima (eDOC 2, p. 63) quanto ao conteúdo de mensagens do aplicativo Whatsapp extraídas de forma lógica e por sistema de arquivos do aparelho celular da vítima. O parecer desentranhado contém a seguinte conclusão:
    “O parecer contratado ao IBP não foi capaz de excluir a possibilidade de que as mensagens presentes no aparelho periciado tenham sido manipuladas. Não se tem qualquer garantia de que não tenha ocorrido inserção ou supressão de mensagens, nem mesmo que as mensagens existentes tenham sido efetivamente enviadas por Estanislau”. (eDOC 11, p. 57)
    Os impetrantes alegam que as supostas mensagens de Whatsapp representariam o ponto central da acusação, de modo que seria indispensável sua validação por perícia oficial, para que se pudesse reputar provada a autoria do paciente.
    Pois bem.
    O reconhecimento de nulidade processual na via do habeas corpus exige, em termos gerais e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, demonstração de prejuízo, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte – em outras palavras, não basta a desconformidade à previsão legal para nulificar o ato.
    No caso concreto, ainda que se reconheça o e equívoco do relator da apelação ao determinar o desentranhamento do parecer técnico apresentado pela defesa, não se evidencia que sua juntada devesse gerar um julgamento em sentido diverso.
    Inicialmente, é reconhecido pela própria defesa que os julgadores tiveram acesso ao documento, por meio de memoriais. Por outro lado, sua juntada aos autos após a confecção do relatório da apelação torna aceitável que este não trate do documento.
    Ademais, a leitura do acórdão permite concluir que as mensagens de Whatsapp consistiram em prova de reforço para o julgador, não no cerne da acusação. Confira-se:
    “De mais a mais, o relato da ofendida encontrou amparo no parecer técnico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Peritos que analisou o aparelho celular de sua propriedade, identificando o recebimento de setenta e duas mensagens de ‘WhatsApp’ provenientes do número de telefone pertencente ao réu, que confirmou a propriedade da linha em Juízo, não sendo identificadas mensagens deletadas e nem respostas enviadas por parte da vítima (…)
    Nessa análise, em que pesem os argumentos da combativa defesa, a realização de perícia oficial no celular da vítima dependia, no caso concreto, da discricionariedade do juiz na avaliação da necessidade da medida. A defesa nada trouxe de substancial a indicar que a vítima ou qualquer outra pessoa tivesse manipulado as mensagens de ‘WhatsApp’, de modo que o magistrado não estava obrigado a determinar a realização da perícia em questão para validar o parecer técnico solicitado pela genitora da ofendida, tendo analisado corretamente os elementos reunidos no processo, segundo seu livre convencimento.
    Aliás, como bem consignado na sentença, ‘a Defesa em qualquer momento impugnou a veracidade do que é, simplesmente, constatado por meio do parecer técnico IBP n° 17047 (fls. 57/84) e corroborado pelas escrituras públicas de constatação lavradas pelo 1° Tabelião de Notas da Comarca de Campinas (fls. 91/100) e 4° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo (fls. 119/120), bem como pelo correio eletrônico (fls. 121/124). Inegável que as escrituras lavradas pelos Srs. Tabeliães possuem fé pública, as quais confirmam que as mensagens informadas no laudo do IBP foram extraídas do telefone celular da vítima, cujos textos foram enviados a partir do número (11) 95654-3300, de titularidade do réu’”. (eDOC 11, p. 125)
    Dessa forma, não se patenteia prejuízo à defesa do acusado que imponha a nulidade do ato.
    A discussão quanto ao valor probatório do laudo pericial encomendado pela família da vítima e das atas notariais de eDOCs 3, p. 28-37, e eDOC 4, p. 15/6, não pode ser empreendida neste habeas corpus, mas apenas em revisão criminal, pela própria dilação do acervo probatório que exige. A afirmação de que não haveria prova técnica conclusiva quanto à autoria das mensagens, que pode se revelar verdadeira, não equivale à negativa de sua autoria pelo acusado. Cabe ao juízo ordinário, da ação penal ou da revisão criminal, realizar a ampla cognição para formar a convicção de que a possibilidade de manipulação do aparelho, por parte da vítima ou de seus familiares, infirmaria substancialmente o conjunto probatório contra o réu.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente